Tribunal: TJDFT
Processo: 0709221-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 880 DO STJ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE DEMORA OU RECUSA PARA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INÉRCIA DO SINDICATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. O STJ firmou posicionamento no sentido de que o termo inicial da prescrição deve ser postergado quando a identificação do valor devido, mediante liquidação, dependa da apresentação de documentos pelo executado (Tema 880). In casu, a sentença que constituiu o título executivo coletivo deixou de ser executada integralmente por inércia do sindicato em promover a liquidação dos valores atrasados no tempo e modo oportunos, e, não, por ausência ou demora na apresentação de documentos pelo devedor/executado. De acordo com a narrativa exposta pelos apelantes e os documentos juntados aos autos, referentes às solicitações de elementos para a realização dos cálculos e à recusa do apelado em fornecê-los, os pedidos foram formulados apenas no âmbito da execução da obrigação de fazer, e, não, em sede de liquidação/execução da obrigação de pagar. Outrossim, restou caracterizada a desnecessidade do fornecimento de dados funcionais dos servidores sindicalizados para fins da liquidação/execução da obrigação de pagar. Logo, o Tema no 880 não se aplica à hipótese dos autos, sendo inevitável o reconhecimento de que a pretensão de cumprimento individual de sentença coletiva, que transitou em julgado há mais de 22 anos, foi alcançada pela prescrição. Precedentes do TJDFT e do STJ proferidos em relação ao mesmo título executivo judicial.